Tribunal: TJMT
Processo: 1012290-42.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012290-42.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO), TERRA DE NEGOCIOS - COMPRA, VENDA E ADMINISTRACAO DE PATRIMONIO LTDA - CNPJ: 20.329.302/0001-15 (AGRAVANTE), NAIL YOUSSEF AHMAD YOUSEF - CPF: 138.237.601-49 (AGRAVADO), ROBSON CAITANO RAFAGNIN - CPF: 049.337.201-69 (ADVOGADO), SUHAILA MAHMUD AHMAD - CPF: 936.898.021-72 (ADVOGADO), JOAO PEDRO TORBAY GORAYEB - CPF: 065.679.581-62 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

TERRA DE NEGOCIOS - COMPRA, VENDA E ADMINISTRACAO DE PATRIMONIO LTDA
.

AGRAVADO(S):

NAIL YOUSSEF AHMAD YOUSEF
.

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA POSSESSÓRIA. NECESSIDADE DE CAUTELA. CONTROVÉRSIA SOBRE CONSTITUIÇÃO EM MORA. MEDIDA DE DIFÍCIL REVERSÃO. SUSPENSÃO DA REINTEGRAÇÃO LIMINAR DE POSSE. RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por TERRA DE NEGÓCIOS – COMPRA, VENDA E ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO LTDA. contra decisão proferida nos autos de Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Indenização ajuizada por NAIL YOUSSEF AHMAD YOUSEF, que deferiu tutela de urgência para determinar a imediata reintegração/imissão de posse do imóvel rural denominado “Fazenda Nova Palestina II”. A agravante sustenta nulidade da decisão por ausência de prévia constituição em mora, além de controvérsias relacionadas à competência do juízo, outorga uxória, irregularidades ambientais e insuficiência probatória quanto ao alegado risco de dano ao imóvel.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a tutela de urgência possessória fundada em cláusula resolutiva expressa pode ser deferida sem demonstração segura da constituição em mora do devedor; (
ii
) estabelecer se os elementos apresentados, incluindo comunicações eletrônicas e alegações de inadimplemento, são suficientes para justificar a reintegração liminar de posse; e (
iii
) determinar se a medida possessória
deferida possui caráter irreversível apto a recomendar maior cautela na cognição sumária do agravo de instrumento.

RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula resolutiva expressa prevista contratualmente não afasta a necessidade de análise cautelosa da constituição em mora quando a medida possessória possui elevado impacto patrimonial e caráter de difícil reversão.

A reintegração/imissão liminar de posse com determinação de desocupação compulsória, inclusive mediante força policial e arrombamento, apresenta elevado grau de irreversibilidade prática, o que exige demonstração segura dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça admite a reintegração liminar de posse fundada em cláusula resolutiva expressa desde que demonstrados o inadimplemento contratual, a prévia constituição em mora e a ausência de purgação da mora.

As alegações de mora
ex

re
, cobranças extrajudiciais via WhatsApp e tentativa de composição perante o CEJUSC demandam aprofundamento probatório para aferição da suficiência da constituição em mora.

As alegações relativas à degradação do imóvel e ao perigo de dano ambiental permanecem controvertidas e dependem de dilação probatória, não sendo suficientes, em cognição sumária, para justificar a manutenção da tutela possessória extrema.

A preservação da utilidade do recurso e a necessidade de evitar medida de difícil reversão justificam a manutenção da suspensão da tutela possessória até ulterior deliberação do juízo de origem após regular instrução processual.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

A reintegração liminar de posse fundada em cláusula resolutiva expressa exige demonstração segura do inadimplemento, da constituição em mora e da ausência de purgação quando a medida possuir elevado grau de irreversibilidade prática.

Comunicações eletrônicas e cobranças extrajudiciais podem constituir elementos indicativos de mora, mas sua suficiência demanda análise aprofundada quando controvertida pelas partes.

A tutela possessória de urgência deve ser suspensa quando os elementos probatórios forem insuficientes para afastar controvérsia relevante acerca do inadimplemento e do perigo de dano.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300 e 311, IV. CC,
arts
. 394, 397 e 474.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1043141-98.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.02.2026,
publ
. DJE 04.03.2026; TJMT, N.U 1017119-03.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 15.07.2025,
publ
. DJE 22.07.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela recursal interposto por
TERRA DE NEGÓCIOS – COMPRA, VENDA E ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Indenização n. 1003122-20.2025.8.11.0010, ajuizada por
NAIL YOUSSEF AHMAD
YOUSEF
, que deferiu tutela de urgência para determinar a imediata reintegração/imissão de posse do autor no imóvel rural denominado “Fazenda Nova Palestina II”, matrícula n. 2.113 do CRI de Santo Antônio de Leverger/MT.

Consta dos autos originários que o agravado alegou ter celebrado contrato de compra e venda rural com a agravante, sustentando inadimplemento das parcelas avençadas, devolução de cheques por divergência de assinatura, bem como risco de deterioração e depredação do imóvel rural, razão pela qual requereu a rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e indenização.

A decisão agravada entendeu presentes os requisitos do art. 300 do CPC, consignando que o contrato continha cláusula resolutiva expressa, que os cheques devolvidos demonstravam inadimplemento contratual e que as fotografias juntadas evidenciariam retirada de benfeitorias e ausência de manutenção do imóvel, deferindo, assim, a tutela possessória de urgência.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão agravada ao argumento de ausência de prévia constituição em mora, afirmando ser indispensável notificação válida antes da resolução contratual e da retomada possessória.

Aduz, ainda, incompetência do Juízo de Jaciara, suposta ausência de outorga uxória, irregularidades ambientais e ausência de comprovação idônea do alegado risco de dano ao imóvel.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido para suspender os efeitos da decisão agravada até julgamento do mérito recursal.

Irresignado com a decisão monocrática que deferiu a tutela recursal, o agravado interpôs Agravo Interno, sustentando, em síntese, que o caso retrata hipótese de mora
ex

re
, sendo desnecessária prévia notificação para constituição em mora, nos termos dos
arts
. 394 e 397 do Código Civil e da jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça.

Argumenta que houve diversas cobranças extrajudiciais via WhatsApp, além de tentativa de composição perante o CEJUSC, defendendo a validade das notificações eletrônicas e a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência e, subsidiariamente, da tutela de evidência prevista no art. 311, IV, do CPC.

Sustenta, ainda, que a agravante não comprovou o pagamento das parcelas vencidas nem afastou os elementos indicativos de dano ao imóvel rural, mencionando a existência de ata notarial lavrada previamente ao ajuizamento da demanda, contendo registros de conversas mantidas entre as partes por meio de aplicativo WhatsApp, nas quais haveria reconhecimento do inadimplemento e tratativas relativas à devolução de cheques e pagamento das parcelas.

A agravante apresentou contrarrazões ao agravo interno, pugnando pela manutenção da decisão liminar que suspendeu os efeitos da tutela possessória deferida na origem, reiterando a necessidade de maior dilação probatória acerca da constituição em mora, da controvérsia contratual e da efetiva demonstração do alegado perigo de dano.

Também foram apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento, nas quais o agravado defende o desprovimento do recurso, reiterando tratar-se de hipótese de mora
ex

re
, sustentando que houve ciência inequívoca do inadimplemento mediante comunicações eletrônicas e tentativa de composição extrajudicial, bem como afirmando estarem presentes os requisitos da tutela de urgência e da tutela de evidência.

Recurso tempestivo e preparo devidamente recolhido.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

TERRA DE NEGOCIOS - COMPRA, VENDA E ADMINISTRACAO DE PATRIMONIO LTDA
.

AGRAVADO(S):

NAIL YOUSSEF AHMAD YOUSEF
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado,
trata-se

de Agravo de Instrumento com pedido de tutela recursal interposto por
TERRA DE NEGÓCIOS – COMPRA, VENDA E ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Indenização n. 1003122-20.2025.8.11.0010, ajuizada por
NAIL YOUSSEF AHMAD YOUSEF
, que deferiu tutela de urgência para determinar a imediata reintegração/imissão de posse do autor no imóvel rural denominado “Fazenda Nova Palestina II”, matrícula n. 2.113 do CRI de Santo Antônio de Leverger/MT.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência que deferiu a reintegração/imissão liminar de posse do imóvel rural objeto da lide, em razão de alegado inadimplemento contratual.

Conforme consignado na decisão liminar anteriormente proferida, a controvérsia recursal reside em verificar se estavam presentes, no caso concreto, os requisitos autorizadores da tutela de urgência que determinou a imediata reintegração/imissão de posse do imóvel rural objeto da lide.

Embora o contrato celebrado entre as partes contenha cláusula resolutiva expressa e existam precedentes admitindo, em determinadas hipóteses, a reintegração liminar de posse fundada em inadimplemento contratual, a controvérsia
instaurada nos autos recomenda maior cautela na apreciação da tutela possessória deferida na origem.

Isso porque a medida concedida possui elevado grau de irreversibilidade prática, uma vez que determinou a imediata reintegração/imissão de posse do imóvel rural, com desocupação compulsória em curto prazo, inclusive mediante força policial e arrombamento.

Na decisão liminar proferida neste recurso foi consignado que, embora a cláusula resolutiva expressa possa operar de pleno direito, nos termos do art. 474 do Código Civil, a jurisprudência também tem exigido, em hipóteses semelhantes, a demonstração da prévia constituição em mora do devedor para legitimar a retomada possessória liminar.

Nesse sentido, foram citados precedentes recentes desta Corte:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. POSSE INDIRETA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ESBULHO POSSESSÓRIO CONFIGURADO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) Comprovado o inadimplemento substancial, a constituição em mora por notificação extrajudicial e a ausência de purgação no prazo estipulado, operou-se a cláusula resolutiva contratual, convertendo a permanência dos agravantes em esbulho possessório caracterizado como força nova.

(N.U 1043141-98.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 25/02/2026, publicado no DJE 04/03/2026).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE LIMINAR. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de
reintegração de posse fundada em cláusula resolutiva expressa, desde que haja notificação do devedor e ausência de purgação da mora.

(N.U 1017119-03.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 15/07/2025, publicado no DJE 22/07/2025).

Tais precedentes, longe de afastarem a possibilidade abstrata de reintegração liminar de posse em contrato com cláusula resolutiva expressa, evidenciam que a medida deve estar apoiada em demonstração segura do inadimplemento, da constituição em mora e da ausência de purgação, sobretudo quando a providência deferida possui significativo impacto possessório e patrimonial.

No caso concreto, embora o agravado sustente tratar-se de hipótese de
mora
ex

re

e alegue terem existido cobranças extrajudiciais via WhatsApp, além de tentativa de composição perante o CEJUSC, a controvérsia acerca da suficiência desses elementos para caracterização da mora, especialmente diante da gravidade da medida deferida, demanda análise mais aprofundada após a formação do contraditório.

Além disso, as alegações relativas à degradação do imóvel e ao perigo de dano ambiental, embora relevantes, também se encontram fundadas, por ora, em elementos controvertidos e ainda sujeitos à necessária dilação probatória.

Desse modo, considerando os limites da cognição sumária própria do agravo de instrumento, bem como a necessidade de preservação da utilidade do recurso e de evitar medida de difícil reversão antes do exame exauriente da controvérsia, entendo que deve ser mantida a decisão liminar que suspendeu os efeitos da tutela possessória deferida na origem.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço do recurso e
DOU
-LHE
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para confirmar a tutela recursal anteriormente deferida e suspender os efeitos da decisão agravada até ulterior deliberação do Juízo de origem após regular instrução processual.

Em consequência, resta prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão liminar.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026